Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725294-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA LIMA DE SOUSA NICODEMO, EDUARDO LIMA DE SOUSA, RENATO LIMA DE SOUSA, MABEL LIMA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem efeito suspensivo, interposto pelos embargantes, IZABELA LIMA DE SOUZA NICODEMO E OUTROS, contra decisão interlocutória (ID 47574676 - Pág. 138) que, na origem, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, os quais visavam a concessão de efeitos infringentes à decisão que rejeitou à impugnação apresentada pelo banco/agravado, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios. Não há pedido de liminar, assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA